Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.